Tribunal: TJES
Processo: 5007875-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007875-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA OU PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 492, I, ‘E’, DO CPP.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA.

ORDEM CONCEDIDA.

1.

Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a sua segregação, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser incabível a prisão para fins de execução provisória da pena, decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inc. I, alínea ‘e’, do CPP, para sanções superiores a 15 anos. Precedente do STJ.

3.
As circunstâncias do caso concreto não evidenciam a necessidade de se manter o réu segregado de sua liberdade antes do trânsito em julgado da sentença, já que
não
tentou dificultar as investigações,
não
responde a outros procedimentos criminais, e possui residência fixa e família constituída no distrito da culpa.

4
.
Concedido salvo-conduto a réu,

que não poderá ser submetido à execução imediata da pena após o julgamento pelo Tribunal do Júri, se o fundamento exclusivo da medida for a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal.

5
.

ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007875-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAURINDO PEREIRA DE MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se

habeas corpus
preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LAURINDO PEREIRA DE MOURA
,
condenado pela suposta prática do
crime de homicídio, qualificado por motivo fútil, e meio que impossibilitou a defesa da vítima

(art.
121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal
)
,
em face de ato do
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/
ES
,
apontado como autoridade coatora.

A defesa sustenta que há fundado receio que o Juiz decrete a prisão preventiva por ocasião da realização da sessão do júri, ato que violaria a
presunção de inocência,
e se constituiria em antecipação de cumprimento de pena.

Sustenta mais, que não estão presentes os
requisitos
para decretação da preventiva (Id. 8710027).

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que, na noite de 5/11/2005, LAURINDO PEREIRA DE MOURA, após desavenças comerciais com Ademir Rosa Silva, efetuou disparos de arma de fogo contra este último, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

Consta que o paciente respondeu em liberdade à ação penal nº 0009603-04.2006.8.08.0030 e, em 24/6/2024, apreciando o pleito liminar formulado nesta via, concedi salvo-conduto, vedando a prisão, se o fundamento exclusivo da medida for a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal
1
.

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

Como cediço, vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Nesse contexto, a regra é a liberdade, e a sua segregação, durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser
incabível a prisão para fins de execução provisória da pena
, decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inc. I, alínea ‘e’, do CPP, para sanções superiores a 15 anos.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“(...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, como visto, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, assegurou ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em conta que respondeu ao processo em liberdade. Porém, determinou a prisão com base na nova regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, contrariando o entendimento firmado nesta Corte de que
não cabe a prisão para execução provisória de pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) (STJ. HC: 778314 RS 2022/0330384-0,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
, Julgado em 21/11/2022. DJe: 22/11/2022). (grifo acrescido)

Assim, como ressaltado na decisão concessiva de liminar, não se justifica a imposição de cumprimento provisório da pena após a condenação pelo Júri, se não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

E na hipótese, as circunstâncias do caso concreto
não
evidenciam a necessidade de se manter o réu segregado de sua liberdade antes do trânsito em julgado da sentença, já que
não
tentou dificultar as investigações,
não
responde a outros procedimentos criminais, e possui residência fixa e família constituída no distrito da culpa.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar, para
conceder salvo-conduto a
LAURINDO PEREIRA DE MOURA,
que não poderá ser submetido à execução imediata da pena após o julgamento pelo Tribunal do Júri, se o fundamento exclusivo da medida for a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenação: (...)
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.